Tribunal: TCU
Processo: 016.127/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial constituído pela conversão do processo de representação em decorrência de irregularidades constatadas em licitações, contratações e pagamentos efetuados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos  CBTU em Maceió/AL no exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituído pela conversão do processo de representação TC Processo 010.799/2010-9 , conforme determinado pelo Acórdão 2817/2014-TCU-Primeira Câmara , em decorrência de irregularidades constatadas em licitações, contratações e pagamentos efetuados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU em Maceió/AL no exercício de 2003. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. notificar os responsáveis, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Alagoas, a Procuradoria da República no Estado de Alagoas, o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Controladoria-Geral da União em Alagoas a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.